Tribunal: TJDFT
Processo: 0000960-08.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. POSSIBILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.

1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (artigo 5o, caput, da Constituição Federal) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, Constituição Federal).

2. Mantém-se a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, uma vez demonstrada a necessidade de internação compulsória do paciente com quadro crônico de dependência química.

3. Remessa necessária desprovida.